Tribunal: TRF3
Processo: 5014281-74.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA
Órgão colegiado: a responder a 'questionários' postos pela parte sucumbente, que não aponta de concreto nenhuma obscuridade, omissão ou contradição no acórdão; c) fins meramente infringentes; d) resolver "contradição" que não seja "interna"; e) permitir que a parte "repise" seus próprios argumentos; f) prequestionamento, se o julgado não contém algum dos defeitos do artigo 535 do Código de
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
653/775)

5014281-74.2025.4.03.0000

DJEN Data: 14/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

3a Turma

Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5014281-74.2025.4.03.0000

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

AGRAVANTE: DIAS E PAMPLONA ADVOGADOS

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: LUIZ COELHO PAMPLONA - SP147549-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: EMELY ALVES PEREZ - SP315560-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DO ART. 1.022, INCISOS I, II E III DO CPC/2015 NÃO CARACTERIZADAS. PREQUESTIONAMENTO. EFEITO INFRINGENTE. NÃO CABIMENTO.

1. Conforme ressaltado no v. acórdão embargado, muito embora a jurisprudência admita ser possível a reserva de honorários contratuais estipulados entre o mandante/cliente e o mandatário/advogado, por meio de contrato de prestação de serviços entre eles celebrado, e que tais créditos possuem privilégio geral em concurso de credores, têm natureza alimentar e equiparam-se aos créditos trabalhistas (art. 186 do CTN), a parte agravante não observou os demais requisitos legais para fins de cumprimento do comando do art. art. 22, § 4o, da Lei no 8.906/1994 (Estatuto da OAB).

2. Destacou-se, inclusive, que a análise dos presentes autos, bem como da execução fiscal de origem (Proc 0026436-93.2016.4.03.6182), revelam a impossibilidade de se proceder à reserva de honorários contratuais visto que não foram atendidas as exigências legais para tanto: 1.Não foi juntada, aos autos originários, a cópia do contrato de prestação de serviços advocatícios. 2.O pedido formulado pela parte agravante não foi realizado no bojo da ação em que foi prestado o serviço de advocacia contratado, ou seja, o direito à reserva de honorários contratuais foi apresentado na execução fiscal de origem (ExFis - ID 289869732), e não nos autos da ação declaratória em fase de cumprimento de sentença contra a Fazenda (CumSenFaz 0027461-14.2007.4.03.6100).3.Houve descumprimento do requisito temporal pois o pedido de reserva dos honorários contratuais foi realizado somente em 02/06/2023 (ExFis - ID 289869732), ou seja, posteriormente à penhora no rosto dos autos, esta efetivada em 19/10/2022 (ExFis - ID 266441043).

3. Nesse passo, como bem enfatiza o aresto recorrido, incabível na espécie a pretensão dos patronos agravantes em obter a reserva dos honorários contratuais, pelo que deve ser mantido o r. decisum de primeiro grau.

4. Portanto, não se verifica no v. acórdão embargado qualquer contradição, obscuridade, omissão ou erro material, nos moldes preceituados pelo art. 1.022, incisos I, II e III do CPC/2015.

5. Mesmo para fins de prequestionamento, estando o acórdão ausente dos vícios apontados, os embargos de declaração não merecem acolhida.

6. Em decisão plenamente fundamentada, não é obrigatório o pronunciamento do magistrado sobre todos os tópicos aduzidos pelas partes.

7. Embargos de declaração rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5014281-74.2025.4.03.0000

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

AGRAVANTE: DIAS E PAMPLONA ADVOGADOS

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: LUIZ COELHO PAMPLONA - SP147549-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: EMELY ALVES PEREZ - SP315560-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por DIAS E PAMPLONA ADVOGADOS ao v. acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, interposto em face de decisão proferida em sede de execução fiscal (Proc. 0026436-93.2016.4.03.6182) que indeferiu o pedido de reserva de honorários contratuais em favor da sociedade de advogados ao fundamento de que não foram cumpridos os requisitos do art. 20, § 4o da Lei 8.906/94, vez que: i) o contrato de honorários advocatícios não foi juntado aos autos; ii) o pedido de reserva de honorários deveria ter sido formulado no bojo da ação onde foi prestado o serviço de advocacia contratado (Proc. 0027461-14.2007.4.03.6100), e não nos autos da execução fiscal; iii) descumprimento do requisito temporal, pois a pretensão foi formulada após a penhora no rosto dos autos da origem, a transferência dos valores para o feito executivo e o pedido de conversão dos valores constritos em renda da União; iv) embora os honorários contratuais detenham natureza alimentar, eles não se equiparam a créditos trabalhistas e, por isso, não se sobrepõem à prioridade legal estabelecida nos artigos 186 e 187 do CTN ao crédito tributário.

O v. acórdão foi assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. RESERVA DE HONORÁRIOS CONTRATUTAIS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PEDIDO APRESENTADO NO FEITO EXECUTIVO E FORMULADO POSTERIORMENTE À PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Muito embora a jurisprudência admita ser possível a reserva de honorários contratuais estipulados entre o mandante/cliente e o mandatário/advogado, por meio de contrato de prestação de serviços entre eles celebrado, e que tais créditos possuem privilégio geral em concurso de credores, têm natureza alimentar e equiparam-se aos créditos trabalhistas (art. 186 do CTN), a parte agravante não observou os demais requisitos legais para fins de cumprimento do comando do art. art. 22 §4o, da Lei 8.906/94 (Estatuto da OAB).

2. A análise dos presentes autos, bem como da execução fiscal de origem (Proc 0026436-93.2016.4.03.6182), revelam a impossibilidade de se proceder à reserva de honorários contratuais visto que não foram atendidas as exigências legais para tanto: i) não foi juntada, aos autos originários, a cópia do contrato de prestação de serviços advocatícios; ii) o pedido formulado pela parte agravante não foi realizado no bojo da ação em que foi prestado o serviço de advocacia contratado, ou seja, o direito à reserva de honorários contratuais foi apresentado na execução fiscal de origem (ExFis - ID 289869732), e não nos autos da ação declaratória em fase de cumprimento de sentença contra a Fazenda (CumSenFaz 0027461-14.2007.4.03.6100); e iii) houve descumprimento do requisito temporal pois o pedido de reserva dos honorários contratuais foi realizado somente em 02/06/2023 (ExFis - ID 289869732), ou seja, posteriormente à penhora no rosto dos autos, esta efetivada em 19/10/2022 (ExFis - ID 266441043).

3. Incabível na espécie a pretensão dos patronos agravantes em obter a reserva dos honorários contratuais, pelo que deve ser mantido o r. decisum de primeiro grau.

4. Precedentes desta Corte: AI 5025796-43.2024.4.03.0000, Rel. Des. Federal CONSUELO YOSHIDA, Terceira Turma, julgado em 24/03/2025, Intimação via sistema em 27/03/2025; AI 5027342-70.2023.4.03.0000, Rel. Juiz Federal SAMUEL DE CASTRO BARBOSA MELO, Sexta Turma, julgado em 24/05/2024, publicado no DJEN de 29/05/2024; e AI 5022685-27.2019.4.03.0000, Rel. Des. Federal JOSÉ CARLOS FRANCISCO, Segunda Turma, julgado em 10/02/2022, intimação via sistema em 14/02/2022.

5. Agravo de instrumento desprovido.

Aduz o embargante, em suas razões, a existência de omissão no v. acórdão embargado quanto à correta aplicação do art. 22, § 4o, da Lei no 8.906/1994, o qual exige apenas que o escritório de advocacia requeira a reserva de seus honorários, com a juntada do respectivo contrato, antes que os valores à disposição do Juízo sejam levantados pelo seu cliente, o que ocorreu no presente caso, sustentando que não estava habilitado nos autos da execução fiscal de origem, razão pela qual só teve ciência da constrição determinada aos seus honorários, contidos nos valores depositados na Ação Declaratória n° 0027461-14.2007.4.03.6100, quando o respectivo ofício de penhora foi anexado nos autos dessa ação de conhecimento. Alega, ainda, omissão no tocante à impenhorabilidade dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 14, e 833, IV, do CPC, e do entendimento firmado pelo STF no Tema 1.220, bem como no que diz respeito à ausência de análise da cláusula 3a do contrato de honorários, que prevê expressamente a prerrogativa do escritório receber, a título de honorários, parte dos valores depositados na Ação Declaratória n° 0027461-14.2007.4.03.6100 pela PRO HOME.

Requer, por fim, a apreciação dos dispositivos suscitados para fins de prequestionamento da matéria.

É o relatório.

VOTO

Os presentes embargos não merecem prosperar.

Conforme ressaltado no v. acórdão embargado, muito embora a jurisprudência admita ser possível a reserva de honorários contratuais estipulados entre o mandante/cliente e o mandatário/advogado, por meio de contrato de prestação de serviços entre eles celebrado, e que tais créditos possuem privilégio geral em concurso de credores, têm natureza alimentar e equiparam-se aos créditos trabalhistas (art. 186 do CTN), a parte agravante não observou os demais requisitos legais para fins de cumprimento do comando do art. art. 22, § 4o, da Lei no 8.906/1994 (Estatuto da OAB).

Destacou-se, inclusive, que a análise dos presentes autos, bem como da execução fiscal de origem (Proc 0026436-93.2016.4.03.6182), revelam a impossibilidade de se proceder à reserva de honorários contratuais visto que não foram atendidas as exigências legais para tanto: 1.Não foi juntada, aos autos originários, a cópia do contrato de prestação de serviços advocatícios. 2.O pedido formulado pela parte agravante não foi realizado no bojo da ação em que foi prestado o serviço de advocacia contratado, ou seja, o direito à reserva de honorários contratuais foi apresentado na execução fiscal de origem (ExFis - ID 289869732), e não nos autos da ação declaratória em fase de cumprimento de sentença contra a Fazenda (CumSenFaz 0027461-14.2007.4.03.6100).3.Houve descumprimento do requisito temporal pois o pedido de reserva dos honorários contratuais foi realizado somente em 02/06/2023 (ExFis - ID 289869732), ou seja, posteriormente à penhora no rosto dos autos, esta efetivada em 19/10/2022 (ExFis - ID 266441043).

Nesse passo, como bem enfatiza o aresto recorrido, incabível na espécie a pretensão dos patronos agravantes em obter a reserva dos honorários contratuais, pelo que deve ser mantido o r. decisum de primeiro grau.

Portanto, não se verifica no v. acórdão embargado qualquer contradição, obscuridade, omissão ou erro material, nos moldes preceituados pelo art. 1.022, incisos I, II e III do CPC/2015.

Não se prestam os embargos de declaração a adequar a decisão ao entendimento do embargante, com propósito nitidamente infringente, e sim, a esclarecer, se existentes, obscuridades, omissões e contradições no julgado (STJ, 1a T., EDclAgRgREsp 10270-DF, rel. Min. Pedro Acioli, j. 28.8.91, DJU 23.9.1991, p. 13067).

Mesmo para fins de prequestionamento, estando ausentes os vícios apontados, os embargos de declaração não merecem acolhida.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - IMPOSSIBILIDADE DE DESVIRTUAMENTO DOS DECLARATÓRIOS PARA OUTRAS FINALIDADES QUE NÃO A DE APERFEIÇOAMENTO DO JULGADO - RECURSO IMPROVIDO.

1. São possíveis embargos de declaração somente se a decisão judicial ostentar pelo menos um dos vícios elencados no artigo 535 do Código de Processo Civil, sendo incabível o recurso (ainda mais com efeitos infringentes) para: a) compelir o Juiz ou Tribunal a se debruçar novamente sobre a matéria já decidida, julgando de modo diverso a causa, diante de argumentos "novos"; b) compelir o órgão julgador a responder a 'questionários' postos pela parte sucumbente, que não aponta de concreto nenhuma obscuridade, omissão ou contradição no acórdão; c) fins meramente infringentes; d) resolver "contradição" que não seja "interna"; e) permitir que a parte "repise" seus próprios argumentos; f) prequestionamento, se o julgado não contém algum dos defeitos do artigo 535 do Código de Processo Civil.

2. A decisão embargada tratou com clareza da matéria posta em sede recursal, com fundamentação suficiente para seu deslinde, nada importando - em face do artigo 535 do Código de Processo Civil - que a parte discorde da motivação ou da solução dada em 2a instância.

3. No tocante ao prequestionamento, cumpre salientar que, mesmo nos embargos de declaração interpostos com este intuito, é necessário o atendimento aos requisitos previstos no artigo 535, do Código de Processo Civil.

4. Recurso não provido.

(TRF3, 6aT, Rel. Des. Fed. Johonsom di Salvo, AI no 00300767020094030000, j. 03/03/2016, e-DJF de 11/03/2016).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LEI MUNICIPAL 14.223/2006. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DAS NOTIFICAÇÕES REALIZADAS PELO MUNICÍPIO, EM DECORRÊNCIA DE MANUTENÇÃO IRREGULAR DE "ANÚNCIOS INDICATIVOS", NO ESTABELECIMENTO DO AUTOR. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 165, 458, II, E 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

I. Não há falar, na hipótese, em violação aos arts. 165, 458 e 535 do CPC, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão dos Embargos Declaratórios apreciaram, fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida pela parte recorrente.

II. Ademais, consoante a jurisprudência desta Corte, não cabem Declaratórios com objetivo de provocar prequestionamento, se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado (STJ, AgRg no REsp 1.235.316/RS, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 12/5/2011), bem como não se presta a via declaratória para obrigar o Tribunal a reapreciar provas, sob o ponto de vista da parte recorrente (STJ, AgRg no Ag 117.463/RJ, Rel. Ministro WALDEMAR ZVEITER, TERCEIRA TURMA, DJU de 27/10/1997).

(...)

IV. Agravo Regimental improvido.

(AgRg no AREsp 705.907/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PREPARO DEVIDO. RECOLHIMENTO CONCOMITANTE AO ATO DE INTERPOSIÇÃO. AUSÊNCIA. DESERÇÃO. ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição ou omissão (CPC, art. 535), sendo inadmissível a sua interposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.

2. Não há como reconhecer os vícios apontados pelo embargante, visto que o julgado hostilizado foi claro ao consignar que o preparo, devido no âmbito dos embargos de divergência, deve ser comprovado no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção (art. 511 do CPC).

3. Os aclaratórios, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento, não podem ser acolhidos quando inexistentes as hipóteses previstas no art. 535 do Código de Processo Civil.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg nos EREsp 1352503/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 05/06/2014)

Em face do exposto, rejeito os presentes embargos de declaração, com caráter nitidamente infringente.

É como voto.

EMENTA

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DO ART. 1.022, INCISOS I, II E III DO CPC/2015 NÃO CARACTERIZADAS. PREQUESTIONAMENTO. EFEITO INFRINGENTE. NÃO CABIMENTO.

1. Conforme ressaltado no v. acórdão embargado, muito embora a jurisprudência admita ser possível a reserva de honorários contratuais estipulados entre o mandante/cliente e o mandatário/advogado, por meio de contrato de prestação de serviços entre eles celebrado, e que tais créditos possuem privilégio geral em concurso de credores, têm natureza alimentar e equiparam-se aos créditos trabalhistas (art. 186 do CTN), a parte agravante não observou os demais requisitos legais para fins de cumprimento do comando do art. art. 22, § 4o, da Lei no 8.906/1994 (Estatuto da OAB).

2. Destacou-se, inclusive, que a análise dos presentes autos, bem como da execução fiscal de origem (Proc 0026436-93.2016.4.03.6182), revelam a impossibilidade de se proceder à reserva de honorários contratuais visto que não foram atendidas as exigências legais para tanto: 1.Não foi juntada, aos autos originários, a cópia do contrato de prestação de serviços advocatícios. 2.O pedido formulado pela parte agravante não foi realizado no bojo da ação em que foi prestado o serviço de advocacia contratado, ou seja, o direito à reserva de honorários contratuais foi apresentado na execução fiscal de origem (ExFis - ID 289869732), e não nos autos da ação declaratória em fase de cumprimento de sentença contra a Fazenda (CumSenFaz 0027461-14.2007.4.03.6100).3.Houve descumprimento do requisito temporal pois o pedido de reserva dos honorários contratuais foi realizado somente em 02/06/2023 (ExFis - ID 289869732), ou seja, posteriormente à penhora no rosto dos autos, esta efetivada em 19/10/2022 (ExFis - ID 266441043).

3. Nesse passo, como bem enfatiza o aresto recorrido, incabível na espécie a pretensão dos patronos agravantes em obter a reserva dos honorários contratuais, pelo que deve ser mantido o r. decisum de primeiro grau.

4. Portanto, não se verifica no v. acórdão embargado qualquer contradição, obscuridade, omissão ou erro material, nos moldes preceituados pelo art. 1.022, incisos I, II e III do CPC/2015.

5. Mesmo para fins de prequestionamento, estando o acórdão ausente dos vícios apontados, os embargos de declaração não merecem acolhida.

6. Em decisão plenamente fundamentada, não é obrigatório o pronunciamento do magistrado sobre todos os tópicos aduzidos pelas partes.

7. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração. Impedida a Des. Fed. ADRIANA PILEGGI. Presidiu a sessão o Des. Fed. NERY JUNIOR, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CONSUELO YOSHIDA

Relatora do Acórdão